Tribunal: TJMT
Processo: 0500046-98.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500046-98.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REGINALDO RODRIGUES SENRA - CPF: 615.721.281-00 (RECORRIDO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MOTORISTA – APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – EXPIRAÇÃO
DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

2 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n
o
0500046-98.2015.8.11.0041
, impetrado por
Reginaldo Rodrigues Senra,
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Prefeito de Cuiabá,
concedeu a segurança nos seguintes termos:
CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, ratificando a liminar concedida às fls. 292/295, para determinar à autoridade coatora que proceda a imediata nomeação e posse do Impetrante no cargo de Motorista – F02, e, via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito.

O Impetrante relata que, foi aprovado na 98a colocação (ID n. 7988567 - Pág. 16), no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, regido pelo Edital 001/2012/PMC, para o cargo de Motorista – F02.

Colhe-se do Edital n. 001/2012/PMC, que foram previstos inicialmente 100 (cem) vagas, para o cargo pleiteado e o Município de Cuiabá nomeou e deu posse a 93 candidatos do referido concurso público (ID 7988559 - Pág. 1).

Neste contexto, o Impetrante aduz que, possui o direito subjetivo de ser nomeado para o cargo de Motorista – F02, apesar de ainda haver candidatos aprovados no certame, a Administração se omitiu em nomeá-los, e vem realizando vários contratos temporários para o cargo pretendido por meio de processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado, em detrimento dos aprovados.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer presente no ID no 31427456 - Pág. 1/8, manifestou-se pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo
Juízo da da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n
o único 0500046-98.2015.8.11.0041, impetrado por
Reginaldo Rodrigues Senra,
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Prefeito de Cuiabá,
concedeu a segurança nos seguintes termos:

CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, ratificando a liminar concedida às fls. 292/295, para determinar à autoridade coatora que proceda a imediata nomeação e posse do Impetrante no cargo de Motorista – F02, e, via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Interessado, foi aprovado na 98a posição (ID n. 7988567 - Pág. 16), no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, regido pelo Edital 001/2012/PMC, para o cargo de Motorista – F02.

Colhe-se do Edital 001/2012/PMC, que foram previstos inicialmente 100 (cem) vagas, e o Município de Cuiabá nomeou e deu posse a 93 candidatos do referido concurso público (ID 7988559 - Pág. 1).

Neste contexto, o Impetrante aduz que, possui o direito subjetivo de ser nomeado para o cargo pleiteado, apesar de ainda haver candidatos aprovados no certame, a Administração se omitiu em nomeá-los, e vem realizando vários contratos temporários para o cargo pretendido por meio de processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado, em detrimento dos aprovados.

A celeuma da ação mandamental submetida ao reexame necessário,

diz respeito ao direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público no cargo de

Motorista, regido pelo
Edital no 001/2012/PMC/MT,
cujo prazo de validade do certame encerrou
em

2016, e foram convocados os candidatos até a 93a (nonagésima terceira) colocação
.

Impende destacar que, o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, como é o caso de
Reginaldo Rodrigues Senra
, possui direito subjetivo à nomeação, durante o período de validade do certame.

Isso porque, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados dentro do número de vagas no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, por outro lado, um direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado dentro desse número de vagas.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I.
DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

II. [...]

(RE n. 598.099/MS RG – Relator (a): Min. Gilmar Mendes -

Tribunal Pleno - julgado em 10/8/2011 - RG - Mérito DJe-189 –

divulg. 30-9-2011 – public. 3-10-2011). [Destaquei].

O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

[...].

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito
.

3. [...]

(AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin

– Segunda Turma - julgado em 16/5/2019 - DJe 30/5/2019). [Destaquei]

Analisando detidamente os elementos probatórios que acompanham observo que ficou devidamente comprovado que o Impetrante, ora Interessado, foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame e que o prazo de validade expirou.

Desse modo, é certo que tem direito subjetivo à nomeação ao cargo de Motorista – F02
,
já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

Entendo que, a não nomeação do Impetrante – aprovada dentro do número de vagas ofertadas – configura violação ao Princípio da Proteção à Confiança, conforme salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE n. 598.099/MS RG.

Com efeito, quando a Administração Pública publica um edital do concurso, convocando os interessados a participarem da seleção para o preenchimento de determinadas vagas no Serviço Público, ela, necessariamente, gera uma expectativa quanto ao seu comportamento, segundo as regras ali estabelecidas.

Os cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame confiam que o Estado atuará de acordo com o regramento constante do edital.

Nessa quadra, é evidente que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para proceder à nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, pois o concursando aprovado tem direito subjetivo à nomeação.

Por fim, entendo correta a sentença quanto a não condenação em custas e honorários no presente caso, tendo em vista ser incabível a condenação em honorários advocatícios em Ação de Mandado de Segurança, conforme demonstrado na Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, haver a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, conforme trazido no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, em Remessa Necessária
RATIFICO
o ato sentencial, pelos próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020